Tribunal: TJMT
Processo: 1011394-41.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011394-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, com condenação da autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme alegado em contrarrazões; e (ii) saber se restou demonstrado o nexo de causalidade entre os alegados distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição da apelada e os danos suportados nos equipamentos eletroeletrônicos segurados, autorizando o ressarcimento pleiteado pela seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não comporta acolhimento, uma vez que a apelação, ainda que reitere argumentos anteriormente expendidos, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, viabilizando o pleno exercício do contraditório pela parte adversa.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

5. A seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado conforme artigo 786 do Código Civil, deve comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, ficando dispensada apenas a prova da culpabilidade.

6. Os documentos produzidos unilateralmente pela apelante não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, possuindo valor probatório relativo, uma vez que devem ser corroborados com demais provas constantes nos autos, não sendo suficientes para, por si só, amparar decreto condenatório.

7. A apelante deixou de demonstrar de forma isenta de dúvida o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, não comprovando satisfatoriamente que as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir das oscilações na rede elétrica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Laudos técnicos unilaterais produzidos sem contraditório são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade em ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da comprovação inequívoca do nexo causal entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço. 3. Incumbe à seguradora sub-rogada nos direitos do segurado comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante provas técnicas idôneas e não apenas presunções."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 210, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 188/STF; TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024; TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
YELUM SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais n. 1011394-41.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial. Houve condenação da autora, ora apelante, ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau equivocadamente julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos suportados em decorrência de sinistros de natureza elétrica ocorridos nos domicílios segurados. Sustenta que os bens eletroeletrônicos segurados foram danificados após a ocorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela apelada, sendo que empresas imparciais contratadas pelos segurados constataram que os danos decorreram de oscilações de energia oriundas da rede elétrica da apelada, que não preparou sua rede com dispositivos de segurança capazes de evitar os distúrbios de tensão.

A apelante argumenta que o magistrado de primeiro grau errou ao entender que a vasta documentação anexada ao processo não comprova o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço pela concessionária. Aduz que os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas são documentos aptos e conclusivos para caracterizar que os danos foram causados pela má prestação de serviço da apelada, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, especialmente considerando o tempo transcorrido desde os sinistros e a impossibilidade de preservação dos equipamentos danificados.

Por fim, sustenta que a responsabilidade da apelada é objetiva, tanto por força do Código de Defesa do Consumidor quanto pelo artigo 37, §6º, da Constituição Federal, na qualidade de concessionária de serviço público, não havendo excludentes de responsabilidade no caso concreto. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, condenando a apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados na reparação dos danos, acrescidos de juros de mora e atualização monetária, além das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em id. 287408383, que a parte apelada, preliminarmente, alega a impossibilidade de conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
YELUM SEGUROS S.A.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial. Houve condenação da autora, ora apelante, ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões.

MÉRITO

É cediço que a responsabilidade da recorrida por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Sobre a ação regressiva, a Súmula n. 188 do STF enuncia que o:
“segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso, a apelante (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

Art. 210. A distribuidora responde,
independente da existência de culpa
, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar a inexistência de nexo causal
, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (destaquei).

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora, ora apelante, deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial,
produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelada pelos danos materiais suportados pela parte segurada, os quais foram reparados pela seguradora apelante.

Isto porque, não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir das oscilações na rede elétrica.

Ocorre que
os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos.
Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Importante ressaltar que a autora deixou de demonstrar de forma isenta de dúvida o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrida de restituir a importância pleiteada na inicial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
3. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 414/2010 da ANEEL). 4.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
5. Recurso provido.” (TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
DANOS ELÉTRICOS ALEGADAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo causal, o que não foi demonstrado no presente caso.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos, superficiais e não indicam a qualificação do profissional responsável, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova.
Os registros fotográficos dos equipamentos danificados foram produzidos unilateralmente, sem elementos que permitam a impugnação técnica, o que compromete sua eficácia probatória. A ocorrência de descargas atmosféricas e a ausência de registros de perturbação na rede configuram causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CDC. Compete à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (...)

Tese de julgamento: (...)
Laudos técnicos unilaterais, superficiais e sem qualificação profissional são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.
A ocorrência de caso fortuito, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.
Incumbe à seguradora, autora da ação regressiva, comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante provas técnicas idôneas”.
(TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025 - destaquei).

Desse modo, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelante e o dano experimentado pela parte autora/apelante, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025